Tribunal: CARF
Processo: 36624.000922/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36624.000922/2007-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.439 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
BORLIN CONSTRUÇÃO ENG. E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/12/2006
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 35.
Constitui infração deixar o contribuinte usuário de sistemas de processamento
eletrônico de dados de prestar todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse da Previdência Social, na forma estabelecida pela
legislação vigente, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais
e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 83/92) interposto contra decisão no acórdão
da 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (SP) de
fls. 71/77, que julgou o lançamento procedente, mantendo o crédito tributário formalizado no
auto de infração – DEBCAD no 37.041.024-6, lavrado em 20/12/2006, no montante de R$
11.569,42 (fls. 3/7), acompanhado do AI - Relatório Fiscal da Infração (fl. 18), referente ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36624.000922/2007-10
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.439 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.000922/2007-10

lançamento da multa por descumprimento de obrigação acessória – CFL 35, conforme
transcrição abaixo (fl. 3):
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Deixar a empresa de prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários a fiscalização, conforme
previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, III, combinado com o art. 225, III, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
Para empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados, conforme
previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, III e na Lei n. 10.666, de 08.05.03, art. 8.,
combinados com o art. 225, III e parágrafo 22 (acrescentado pelo Decreto n. 4.729, de
09.06.2003) do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.
3.048, de 06.05.99, a partir de 01/07/2003.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 92 e art. 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 283, II, “b” e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso I, do RPS.
VALOR DA MULTA: R$ 11.569,42
ONZE MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E
DOIS CENTAVOS.*****
Do Lançamento
De acordo com o relatório fiscal da infração (fl. 18):
Este Auto de infração refere-se ao arquivo digital solicitado em TIAD específico, e que
foi fornecido pela empresa em desacordo com o Manual Normativo de Arquivos
Digitais da SRP. A empresa forneceu arquivo digital sem os itens da contabilidade,
conforme comprovam o Relatório de Resumo da Validação de Arquivo e o Recibo de
Entrega de Arquivos Digitais. (anexos.)
Deixou portanto a empresa de prestar à Secretaria da Receita Previdenciária - SRP,
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na
forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização
infringindo a lei 8.212, de 24.07.91, art. 32, inc. III, combinado com o art. 225, inc. III
do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no. 3.048, de
06.05.99.
Não existiram circunstâncias agravantes nem há antecedentes, conforme Termo de
verificação de antecedentes de Auto de Infração anexo.
Da Impugnação
Devidamente cientificado do lançamento em 3/1/2007 (AR de fl. 24), o
contribuinte apresentou sua impugnação em 18/1/2007 (fls. 29/37), acompanhada de documentos
(fls. 38/67) com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 73/74):
Razões de Mérito
Da leitura do artigo 8°, da Lei n° 10.666/03 e artigo 32, inciso III, da Lei n° 8.212/91
(transcritos), não se vislumbra qualquer obrigação do contribuinte em apresentar os
arquivos digitais que controlam sua contabilidade na forma determinada pelo "Manual
Normativo de Arquivos Digitais da SRP".
Referida obrigação decorre exclusivamente de normas infralegais elaboradas pela
própria autarquia previdenciária, que, em verdade, não podem obrigar o contribuinte.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.439 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.000922/2007-10

Nem se pretenda alegar que o INSS, ao incluir novas obrigações ao contribuinte, estaria
exercendo apenas prerrogativa que lhe seria conferida pelo artigo 32, inciso III, da Lei
n° 8.212/91.
O único regulamento aceito por nossa Constituição é aquele que subordina inteiramente
à lei, limitando-se a provar sua fiel execução, ou seja, apenas lhe dá condições de plena
eficácia, sem, porém, impor deveres novos (não contemplados na lei) aos contribuintes.
Por força do princípio da legalidade, não pode a Administração criar ou aumentar
tributos, impor deveres instrumentais tributários (obrigações acessórias), nem prever
quaisquer ônus ou encargos que possam repercutir na liberdade ou no patrimônio dos
administrados.
Em suma, o regulamento não pode, por virtude própria, dar nascimento a nenhuma
relação jurídico-tributária nova, sob pena de ilegalidade e inconstitucionalidade.
Se o decreto regulamentar está tolhido por tão formidáveis peias, por muito maior razão,
as portarias, as instruções, os pareceres normativos, os atos declaratórios, as ordens de
serviço, etc, que dentro da "pirâmide jurídica" ocupam posição a ele inferior.
Tais atos são interorgânicos e, como tais, não dizem respeito ao contribuinte.
Evidentemente, não podem ampliar o alcance de nenhuma exigência em matéria fiscal,
o que, por óbvio, se estende às contribuições previdenciárias, dada a natureza tributária
que lhes é conferida pelo artigo 149 da CF.
Destarte, pode-se reconhecer, sem dificuldades, que nenhuma disposição normativa do
INSS pode, por autoridade própria, impor aos contribuintes deveres tributários novos,
como por exemplo, o de apresentar sua documentação contábil digital nos termos e
condições do "Manual Normativo de Arquivos Digitais da SRP.
Não se está defendendo aqui que os contribuintes não devem ofertar à fiscalização a
documentação solicitada pelos diversos Fiscos. Mas sim que esta deve ser apresentada
de forma suficiente e necessária para o efetivo cumprimento desse mister (a
fiscalização).
E isso foi feito pela Defendente que apresentou toda a documentação exigida, inclusive
a digital, em que pese esta não se amoldar totalmente às condições estabelecidas no
citado Manual.
Por fim, cabe dizer da total desproporção que há entre a "infração" cometida e a
imposição de multa a ela correspondente, artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212/91.
Referidas multas não guardam qualquer relação com a "gravidade" da "infração
cometida", o que também lhe retira o fundamento de validade.
Por estes motivos, a Impugnante espera seja decretada da nulidade do auto de infração,
ou alternativamente, seja, afirmada sua improcedência, com o cancelamento das
exigências contra si formalizada.
Da Decisão da DRJ
A 12a Turma da DRJ/SPOI, em sessão de 30 de outubro de 2007, no acórdão no
16-15.310 (fls. 71/77), julgou o lançamento procedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fl.
71):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 20/12/2006 a 20/12/2006
Documento: AI n°37.041.024-6, de 20/12/2006
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE
PRESTAR INFORMAÇÕES CADASTRAIS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS, BEM
COMO ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS À FISCALIZAÇÃO.
Deixar a empresa de prestar ao INSS/SRP todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele estabelecida, bem como os
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.439 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.000922/2007-10

esclarecimentos necessários à fiscalização, constitui infração à legislação previdenciária.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão da DRJ por via postal em 18/4/2008 (fls.
80 e 83) e interpôs recurso voluntário em 16/5/2008 (fls. 83/92), reiterando em suas razões os
argumentos apresentados na impugnação.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Inicialmente, oportuno deixar consignado que, de acordo com o Termo de
Encerramento da Auditoria Fiscal – TEAF (fl. 17) no curso do procedimento fiscal, além do auto
de infração no 37.041.024-6, objeto do presente processo, foram efetuados os seguintes
lançamentos:
- AI no 37.041.023-8 (Comprot 18184.001495/2007-23) — apresentar documento
ou livro sem atender às formalidades legais (CFL 30) – débito incluído em
parcelamento; e
- NFLD no 37.041.022-0 (Comprot 36624.000921/2007-67) – contribuições
devidas à Seguridade Social, arrecadadas pela empresa mediante desconto na
remuneração de seus empregados, correspondentes à parte da empresa, para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho RAT (para
competências a partir de 07/1997) e as destinadas aos Terceiros: Salário
Educação, Incra, Senai, Sesi, Sebrae – Acórdão no 2402-00.155 – 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária, sessão de 22 de setembro de 2009, recurso voluntário negado.
Débito inscrito em dívida ativa.
Da multa por descumprimento de obrigação acessória
Conforme se infere do relatório apresentado, o contribuinte pleiteia o afastamento
da multa por descumprimento de obrigação acessória sob o argumento de ausência nos
dispositivos legais mencionados – artigo 32 da Lei no 8.212 de 1991 e artigo 225 do Decreto no
3.048 de 1999 – da obrigação do contribuinte em apresentar os arquivos digitais que controlam
sua contabilidade, decorrendo exclusivamente de normas infralegais elaboradas pela própria
autarquia previdenciária. Assim, por força do princípio da legalidade a administração não pode
criar ou aumentar tributos, impor deveres instrumentais tributários (obrigações acessórias),
nem prever quaisquer ônus ou encargos que possam repercutir na liberdade ou no patrimônio dos
administrados.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.439 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.000922/2007-10

Não merece prosperar tal argumento, uma vez tratar-se de multa por
descumprimento de obrigação acessória estipulada por lei. Logo, a motivação da lavratura do
auto de infração foi o descumprimento, por parte da empresa, de obrigação legal.
Os dispositivos legais da multa aplicada foram informados no auto de infração
(fl. 2) e seguem abaixo reproduzidos, com redação vigente à época dos fatos:
Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991.
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da Receita
Federal-DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos
mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
(...)
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
(...)
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social. (Redação dada pela Medida Provisória
no 2.187-13, de 2001).
Parágrafo único. O reajuste dos valores dos salários-de-contribuição em decorrência da
alteração do salário mínimo será descontado quando da aplicação dos índices a que se
refere o caput. (Incluído pela Medida Provisória no 2.187-13, de 2001).

Lei no 10.666 de 8 de maio de 2003
Art. 8o A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de
documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é obrigada a
arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em
meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à disposição da fiscalização.

Decreto no 3.048 de 6 de maio de 1999.
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria da Receita Federal
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na
forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização;
(...)
§ 22 A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de
documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é obrigada a
arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em
meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à disposição da fiscalização. (Incluído
pelo Decreto no 4.729, de 2003
(...)
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.439 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.000922/2007-10

Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
(...)
b) deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria
da Receita Federal os documentos que contenham as informações cadastrais, financeiras
e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, ou os
esclarecimentos necessários à fiscalização;
(...)
Art. 290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a
gradação da multa, ter o infrator:
(...)
V - incorrido em reincidência.
Parágrafo único. Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da
legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da data em
que houver passado em julgamento administrativo a decisão condenatória ou
homolocatória da extinção do crédito referente à infração anterior.
Parágrafo único. Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da
legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da data em
que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória, da data do
pagamento ou da data em que se configurou a revelia, referentes à autuação
anterior. (Redação dada pelo Decreto no 6.032, de 2007)
(...)
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
(...)
IV - a agravante do inciso V do art. 290 eleva a multa em três vezes a cada reincidência
no mesmo tipo de infração, e em duas vezes em caso de reincidência em infrações
diferentes, observados os valores máximos estabelecidos no caput dos arts. 283 e 286,
conforme o caso; e
(...)
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
O motivo da autuação encontra-se descrito no “relatório fiscal da infração” (fl.
18), nos seguintes termos:
Este Auto de infração refere-se ao arquivo digital solicitado em TIAD específico, e que
foi fornecido pela empresa em desacordo com o Manual Normativo de Arquivos
Digitais da SRP. A empresa forneceu arquivo digital sem os itens da contabilidade,
conforme comprovam o Relatório de Resumo da Validação de Arquivo e o Recibo de
Entrega de Arquivos Digitais. (anexos.)
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.439 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.000922/2007-10

Deixou portanto a empresa de prestar à Secretaria da Receita Previdenciária - SRP,
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na
forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização
infringindo a lei 8.212, de 24.07.91, art. 32, inc. III, combinado com o art. 225, inc. III
do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no. 3.048, de
06.05.99.
Não existiram circunstâncias agravantes nem há antecedentes, conforme Termo de
verificação de antecedentes de Auto de Infração anexo.
Conforme relatado pela autoridade julgadora de primeira instância (fl. 77):
(...)
O valor indicado no inciso II, do artigo 283, do RPS foi atualizado pela Portaria MPS n°
342, de 16/08/2006, publicada no DOU de 17/08/2006, e corresponde, na época da
lavratura do Auto de Infração, a R$ 11.569,42 (onze mil, quinhentos e sessenta e nove
reais e quarenta e dois centavos):
Art. 7°A partir de 1° agosto de 2006:
(..)
VI - o valor da multa indicado no inciso II do art. 283 do RPS é de R$ 11.569,42
(onze mil quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos);
Desta forma, a multa foi corretamente aplicada no valor de R$ 11.569,42 (onze mil,
quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos), ressaltando-se que a lei,
cuja invalidade ou inconstitucionalidade não tenha sido declarada, surtirá efeitos
enquanto vigente, e será obrigatoriamente cumprida pela autoridade administrativa por
força do ato administrativo vinculado.
Assim sendo, não procede a alegação do Recorrente no tocante à ausência de
comando legal para a imposição da multa.
Da violação dos princípios constitucionais
Quanto às alegações acerca da violação aos princípios constitucionais e do caráter
confiscatório da multa, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória
por seus Conselheiros: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Logo, não merece reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Em razão do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário nos
termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital